Tribunal: CARF
Processo: 13808.000355/2002-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000355/2002-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.682 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAFIRA TURISMO, PASSAGENS E SERVICOS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial que deixa de demonstrar, mediante
indicação nas peças processuais, o prequestionamento da matéria, sob o viés
abordado no paradigma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1996
DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O entendimento pacificado no STJ, em julgamento de recurso afetado como
representativo de controvérsia, é o de que o depósito do montante integral do
crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a prática de atos de
cobrança por parte da Administração Tributária, mas não impede ou invalida o
lançamento de ofício desses valores, desde que feito com suspensão de
exigibilidade e sem a incidência de multa de ofício. Inteligência da Súmula
CARF no 48.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “formalização de crédito
tributário com exigibilidade suspensa”. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem, vencida a conselheira Livia
De Carli Germano que votou por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000355/2002-25
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000355/2002-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 404), contra os acórdãos n.
1401-000.354 (original) e n. 1401-001.303 (embargos), proferidos pela 1a Turma da 4a Câmara
desta Seção.
Em síntese, o processo cuida de Auto de Infração de CSLL lavrado contra o
contribuinte (TVF de fls. 262), sob o fundamento de não observância do limite de 30%
estabelecido na legislação para a compensação de base de cálculo negativa do tributo, no valor
original de R$ 15.769,54.
Com a ciência da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 269),
alegando a decadência do direito de o Fisco lançar, posto que decorridos mais de 5 anos da data
do fato gerador. Alegou, ainda, que o crédito tributário estaria suspenso em virtude de depósito
judicial efetuado.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, por meio do acórdão de fls. 293, não
conheceu da impugnação, por força de concomitância entre as esferas administrativa e judicial,
assim explicada pela decisão:
Segundo consta das peças de fls. 177 a 202, a interessada, antes do lançamento, já
ingressara com ação ordinária declaratória para afastar a limitação de 30% do lucro
líquido para dedução das bases negativas, ou seja, tendo por objeto de discussão a
mesma matéria tratada neste processo. O pedido foi julgado procedente (fls. 205),
permitindo "às autoras o direito de procederem à totalidade da compensação das bases
negativas da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL - apuradas nos anos-bases de
1994 a 1997, sem a restrição consistente na limitação de 30%..." (fl. 224). As partes
apelaram sendo que ainda não houve o julgamento da apelação interposta. O montante
em discussão foi objeto de depósito judicial no dia 20/03/2002 (fl. 253).
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 304),
reiterando a tese de decadência do direito de o fisco constituir o crédito, cumulada com o
argumento de possibilidade de compensação integral da base de cálculo negativa da CSLL.
Questionou, ainda, a incidência de SELIC como juros de mora.
Em 11 de novembro de 2010, a 1a Turma da 4a Câmara, por meio do acórdão n.
1401-00.354 (fls. 377), deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, por maioria de
votos, para acolher a tese de decadência suscitada.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000355/2002-25

Ano-calendário: 1996
CSLL- DECADÊNCIA
Por se tratar de tributo cuja modalidade de lançamento é por homologação, expirado
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador sem que a Fazenda Pública tenha se
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
(fls. 383), sob o argumento de que o contribuinte teria feito o depósito judicial do valor
questionado, o que configuraria a ocorrência de lançamento por homologação, com o
consequente afastamento da decadência.
O Relator solicitou diligência à PFN (fls. 390), para que esta indicasse o
fundamento de sua afirmação, visto não ter encontrado o comprovante de depósito nos autos.
Em resposta (fls. 394), a Fazenda Nacional indicou o DARF apresentado pelo
contribuinte junto com a impugnação.
Os embargos foram, então, admitidos pelo despacho de fls. 397.
Em 25 de setembro de 2014, a 1a Turma da 4a Câmara, por meio do acórdão n.
1401-001.303, julgou os embargos e reconheceu o suposto erro de fato, retificando os
fundamentos da decisão anterior, para adotar o seguinte entendimento:
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração para, reratificando a
decisão embargada:
a) afastar a decadência como fundamento de cancelar o auto de infração, uma vez que,
realizado o depósito judicial, formaliza-se o crédito tributário;
b) manter o cancelamento do lançamento objeto deste processo, uma vez que o depósito
judicial (cronologicamente anterior) é o lançamento que regerá o crédito em questão.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
404), com a indicação de paradigmas para questionar duas matérias, a saber:
a) depósito do montante integral e
b) formalização de crédito tributário com exigibilidade suspensa.
O recurso fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 445, que
lhe deu seguimento integral.
O contribuinte, com a ciência dos acórdãos, apresentou embargos de declaração
(fls. 454), que foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 539.
O contribuinte também apresentou contrarrazões (fls. 496) ao recurso especial
fazendário.
É o relatório.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000355/2002-25

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se a necessidade de a matéria
estar prequestionada.
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 445 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte em contrarrazões.
Contudo, ab initio, com relação à primeira matéria objeto de abordagem –
depósito do montante integral (acórdão paradigma 1402-001.515) – algumas considerações
merecem ser tecidas, eis que o que se constata nos presentes autos é que a matéria tratada pela
PGFN em seu recurso especial, referente ao “depósito do montante integral”, diz respeito
exatamente à questão da incidência da multa de mora. Veja-se trechos do paradigma trazido pela
PGFN em seu recurso especial:
“(...)
DEPÓSITO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DESNECESSIDADE
DO
LANÇAMENTO. Com o depósito do débito em discussão tem-se verdadeiro
lançamento por homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o
pagamento antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Uma vez
ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela
qual não há que se falar em necessidade de lançamento de ofício das importâncias
depositadas. Precedente do STJ no EREsp no 898.992/PR.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL APÓS DATA DE VENCIMENTO DO
TRIBUTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA MORATÓRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não resta configurado o depósito do montante integral se o valor recolhido após a data
de vencimento do tributo não contempla a multa moratória. Precedente do STJ no REsp
no 1.131.090-RJ.
RECOLHIMENTO APÓS O PRAZO DE VENCIMENTO SEM INCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. IMPUTAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS. EXIGÊNCIA DA
DIFERENÇA NÃO PAGA COM MULTA DE OFÍCIO.
A imputação de pagamentos é a única forma de amortização proporcional de débitos
admitida pelo Código Tributário Nacional (art. 163, c/c o art. 167). Sobre o valor de
imposto não recolhido incide multa de ofício. ”
Por seu turno, manejando o processo em todas as suas frentes, observo que não
há, em nenhum instante processual discussão sobre tal matéria, seja no recurso voluntário, seja
nos embargos opostos, o que a Fazenda somente traz no cerne de seu recurso especial.
Ou seja, entendo por este viés que a matéria porventura que se quis devolver para
exame desta CSRF não se encontra prequestionada, reitero, seja no recurso voluntário interposto,
nem nos embargos opostos pela PGFN.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000355/2002-25

Em nenhum momento processual que antecede o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional vem à baila a inclusão ou não da multa de mora no depósito judicial efetuado
pela interessada, cuja comprovação às fls. 355 (e-fls. 394).
Importante trazer à colação jurisprudência sobre o tema prolatada pela Superior
Tribunal de Justiça, acerca de necessidade de prequestionamento, inclusive em questões de
ordem pública, conforme abaixo se estabelece:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE
DA
CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO
TRIBUNAL NO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
282/STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Não há como afastar a condenação pela prática da conduta descrita no artigo
35 da Lei n. 11.343/06, sendo certo que a revisão da conclusão a que chegaram
as instâncias ordinárias exigiria o revolvimento do acervo fático probatório,
procedimento inviável na via especial, nos termos do verbete n.7
da Súmula do STJ.
2. Inviável a acolhida da negativa de prestação jurisdicional se a matéria sequer foi
devolvida para apreciação do Tribunal estadual, tratando-se de verdadeira
inovação quando da oposição dos segundos embargos declaratórios em face do
acórdão que rejeitou os embargos infringentes.
3. O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do recurso
especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido. (Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.553.221 SP (2015/02159186),
julgamento 22/11/2016). ............................................................................
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA.
PLANO
DE
SAÚDE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282/STF.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO PARA SER CONHECIDA NA VIA DO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
LEI
9.656/98.
APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. REVISÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IRRISORIEDADE
OU
EXORBITÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial acerca de questão não prequestionada pelo
Tribunal de origem, ainda que seja matéria de ordem pública.
2.
A
negativa
de
prestação
jurisdicional
caracteriza-se
pela
recusa do juiz, mesmo após provocado por meio de embargos de
declaração, em decidir as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia submetidas ao seu julgamento, com fundamentação
dotada de clareza, coerência lógica entre premissas e conclusões
e
profundidade
suficiente a amparar o resultado, revelando-se desnecessária, contudo, a
manifestação judicial sobre todos os argumentos declinados pelas partes.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000355/2002-25

3. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
3.1.
A
Lei
9.656/98,
que
dispõe
sobre
os
planos
e
seguros
privados de assistência à saúde, não pode retroagir para atingir
contratos celebrados antes de sua vigência, caso não adaptados ao novo regime. No
caso o contrato foi celebrado após a vigência da lei.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a revisão do valor
arbitrado a título de danos morais demanda o reexame de provas, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme consolidado na Súmula 7/STJ,
salvo quando flagrante a irrisoriedade ou exorbitância da indenização,
hipótese em que estaria autorizada a intervenção deste Tribunal, ante a natureza de
direito da questão, e não mais de fato,
porquanto violado estaria o próprio princípio da razoabilidade.
5. Agravo interno improvido. (Relator Ministro Marcos Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 932.947 -
SP (2016/01513787), julgamento 25/10/2016).
.............................................................................
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO
MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, é exigido o requisito do prequestionamento.
2. Pedido
de
reconsideração
recebido como
agravo interno,
ao
qual se nega provimento.
(Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, RCD no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 938.531 SP (2016/01610350), julgamento 22/11/2016).
O objeto de discussão pela turma “a quo” dizia respeito ao afastamento ou não da
decadência, o que restou configurado em sede de embargos, quando, efetivamente, o colegiado
“a quo”, entendeu por não restar decaída a exigência, em face do depósito judicial apresentado
pela PGFN, o qual, portanto, não foi ponto de divergência trazido para discussão junto à CSRF.
No entanto, a decisão recorrida entendeu que prescindiria de auto de infração, diante da
existência do depósito judicial e manteve o seu cancelamento.
Nesse sentido, diante do fato de que apenas em sede de recurso especial é que o
Recorrente traz pela primeira vez a discussão acerca da incidência da multa de mora ao depósito
judicial, sem antes ter sido objeto qualquer debate no âmbito da turma “a quo”, nem mesmo em
sede de embargos, ou quando atendeu à diligência solicitada pela turma ordinária deste
Conselho, ainda em sede de embargos, entendo que o recurso adstrito à matéria intitulada
“depósito do montante integral” não deve ser conhecido por este E. Colegiado.
Já no que diz respeito à matéria formalização de crédito tributário com
exigibilidade suspensa a recorrente aduz como paradigma o acórdão no 101-94.916, cujo inteiro
teor foi integralmente anexado ao Recurso Especial.
Destacou-se o seguinte excerto da ementa do paradigma:
“(...) FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA ESTANDO A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO SUSPENSA - A autoridade administrativa tem o dever de exercer sua
atividade e proceder ao lançamento do crédito tributário sempre que constate a
ocorrência do fato jurídico tributário ou de infração à lei, independentemente de já se
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000355/2002-25

achar o sujeito passivo ao abrigo de medida judicial anterior ao procedimento fiscal.
(...)”
Conforme se depreende da leitura acima, no paradigma entendeu-se que, no caso de
lançamento para prevenir a decadência, ainda que exista discussão judicial acerca da
obrigação, cabe o lançamento, visto que este é ato de ofício indisponível. Assim, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário impediria o Fisco de praticar qualquer
ato visando à sua cobrança, mas não impossibilitaria a Fazenda de proceder à regular
constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.
Por sua vez, no recorrido, consignou-se que, uma vez ocorrido depósito do montante
integral, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais que se
falar na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas. Isto porque,
se com o depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por
homologação, não há como se manter um segundo lançamento sobre o mesmo crédito.
Sendo assim, uma vez demonstrada a divergência de entendimentos, o recurso deve
ter seguimento também quanto a este segundo ponto. (grifei)
Conforme se depreende da leitura acima, no paradigma entendeu-se que, no caso
de lançamento para prevenir a decadência, ainda que exista discussão judicial acerca da
obrigação, cabe o lançamento, visto que este é ato de ofício indisponível.
Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impediria o Fisco de
praticar qualquer ato visando à sua cobrança, mas não impossibilitaria a Fazenda de proceder à
regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar.
Por sua vez, no recorrido, consignou-se que, uma vez ocorrido depósito do
montante integral, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais que se
falar na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas. Isto porque, se com o
depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por homologação, não há como se
manter um segundo lançamento sobre o mesmo crédito.
Sendo assim, quanto à segunda matéria, entendo, nos termos do despacho de
admissibilidade, restar mostrada a divergência, razão pela qual conheço do recurso neste ponto.
Nestas condições, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
PGFN.
2. Mérito
Quanto ao mérito, com efeito, o acordão original havia reconhecido a decadência
e dado provimento ao recurso voluntário, mas, a partir dos embargos apresentados pela Fazenda
Nacional, alterou, ainda que sem efeitos infringentes, os fundamentos da decisão, para afastar a
decadência outrora declarada e manter o cancelamento do lançamento fiscal, por entender que
este seria posterior (desnecessário, portanto) ao depósito judicial efetuado pelo contribuinte.
Quanto ao lançamento para prevenir decadência, mesmo que haja depósito do
montante integral, mister se faz destacar alguns precedentes emanados por esta CSRF acerca do
tema - Acórdãos 9101-004.209, de 04 de junho de 2019 e 9101-004.306, de 06 de agosto de
2019. Transcrevo a ementa:
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000355/2002-25

DEPÓSITO JUDICIAL DE MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O entendimento pacificado no STJ, em
julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia, é o de que o
depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade e veda a
prática de atos de cobrança por parte da Administração Tributária, mas não impede ou
invalida o lançamento de ofício desses valores, desde que feito com suspensão de
exigibilidade e sem a incidência de multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no
48.
Neste sentido, dou provimento parcial ao recurso da PGFN, para que os autos
retornem ao Colegiado “a quo”, objetivando à apreciação dos argumentos no que se relaciona à
decadência, bem como das demais matérias relativas ao litígio, que estão fora da contenda
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital